Tribunal: TJMT
Processo: 1001505-31.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001505-31.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DIEGO RODRIGUES COSTA - CPF: 050.404.253-09 (IMPETRANTE), DIEGO RODRIGUES COSTA - CPF: 050.404.253-09 (ADVOGADO), EX. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), ANDERSON TELES DE CAMPOS - CPF: 063.359.681-77 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), NILSON DOS REIS DE JESUS - CPF: 034.909.191-90 (TERCEIRO INTERESSADO), RAMILY DE CAMPOS MARIANO (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO RODRIGUES DA ROCHA - CPF: 864.525.921-49 (VÍTIMA), IONE ROSELI SCHOCK ROCHA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA A ORDEM E, NA PARTE REMANESCENTE A DENEGOU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA –
1. PRELIMINAR:
UTILIZAÇÃO DO
MANDAMUS
COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO DE APELAÇÃO
– PRETENDIDA ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL FIXADO NA SENTENÇA - NÃO COMPROVADA A FLAGRANTE ILEGALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO – REMÉDIO HEROICO PARCIALMENTE EXTINTO, SEM EXAME DO MÉRITO –
2. MÉRITO:

NEGATIVA DE AGUARDAR EM LIBERDADE O TRÂNSITO EM JULGADO DO ÉDITO CONDENATÓRIO
– NECESSIDADE DE PROTEGER A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETADA DO CRIME –
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – SUJEITO QUE OSTENTA OUTRA ANOTAÇÃO PENAL – RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – CONDENADO QUE SE MANTEVE PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
EXTINÇÃO PARCIAL DO
HABEAS CORPUS
, SEM EXAME DO MÉRITO, E, NO REMANESCENTE, DENEGADA A ORDEM.

1. PRELIMINAR:
A orientação jurisprudencial é firmada no sentido de que a utilização
do
habeas corpus
deve se dar de forma racional, com o devido prestígio do sistema recursal, a inadmitir a impetração em substituição do recurso próprio, sem prejuízo de concessão da ordem
de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de plano.

Assim, a despeito da pena imposta ao condenado não superar oito anos e da sua primariedade, exasperada a sanção basilar acima do mínimo legal, ante a depreciação das circunstâncias do crime, não se verifica flagrante ilegalidade no édito condenatório a ser reconhecida na via de cognição sumária do
habeas corpus
quanto à fixação do regime prisional fechado, pois
tais fatores, a teor do art. 59 do CP c/c art. 33, §3o, do CP e da Súmula n.o 719, sustentam a imposição da forma regimental mais gravosa do que o
quantum
da sanção fixada.

2. MÉRITO:
Legítima a negativa ao sentenciado de aguardar solto o trânsito em julgado da sentença que esteja lastreada na gravidade concreta do crime pelo qual restou condenado, evidenciada no
modus operandi
empregado no cenário delituoso, e, também, no risco de reiteração delitiva, inferido do histórico criminal por ele ostentado, com outra condenação por crime patrimonial, uma vez que tais fatores
demonstram a indispensabilidade da medida extremada para a garantia da ordem pública, que foi mantida durante todo o trâmite processual.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE(S)

ANDERSON TELES DE CAMPOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, por
fixar-lhe o regime fechado
para o início do cumprimento da pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em razão da condenação nos autos da Ação Penal n.o
4841-89.2018.811.0013 – código: 170001, pelo cometimento do crime tipificado no art. 157, §2o, incs. II e V, §2o-A, inc. I, c/c art. 70, ambos do CP, e, ainda,
negar-lhe o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz o firmatário do remédio heroico que, conquanto o paciente seja
primário,
na primeira fase dosimétrica
as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP tenham sido consideradas, em sua maioria, favoráveis
a ele e a
pena
pela qual restou condenado
não supere o patamar de 08 (oito) anos
, o d. magistrado sentenciante fixou o regime inicial fechado,
sem apresentar fundamentação idônea
, em evidente
afronta à Súmula n.o 719 do STF e à norma do art. 33, §§2o e 3o do CP
.

Lado outro, de forma bastante sucinta, alega que o increpado faz
jus ao direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação
, com a revogação da sua prisão preventiva.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer,
in limine
, a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja modificado o regime a ele imposto no édito condenatório proferido nos autos da Ação Penal n.o
4841-89.2018.811.0013 – código: 170001 para outro menos severo, ou, no mínimo, garantido o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença.
E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida e,
ainda,
oportunamente, pela intimação do impetrante de todos os atos processuais, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/94.

A ordem veio munida com a documentação de ID 32549473 ao ID 32549484.

O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao recurso de
Habeas Corpus
n.o
1014324-68.2018.8.11.0000
.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 32777988), sendo as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora prestadas sob o ID 33410993 ao ID 33413469.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou,
preliminarmente
, pela
extinção parcial da ordem, sem exame do mérito
, e, no
remanescente
, pela
denegação
da ordem (ID 35298990).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO, SEM ANÁLISE DO MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, pela extinção parcial do
writ
, sob o argumento de que o remédio heroico está sendo utilizado como sucedâneo recursal, pois existe recurso próprio para o exame da pretendida alteração do regime prisional fixado na sentença penal condenatória, que é o recurso de apelação.

Com efeito, esclareço que partilho
do entendimento firmado na jurisprudência dos Tribunais Superiores de que é inadmissível a impetração de
habeas corpus
em substituição ao recurso próprio, no intuito de racionalizar o emprego da ação mandamental e prestigiar o sistema recursal.

No entanto, isso não impede que a ordem seja concedida
de ofício
, acaso seja constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de plano, preservando, com isso, a utilidade e eficácia da ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

A propósito,
“
O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade
”
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017) (grifei).

Nessa linha intelectiva, inicialmente, considero incabível o presente
mandamus
como substitutivo do recurso próprio, haja vista que a pretendida alteração do regime prisional imposto na sentença penal condenatória constitui-se matéria de mérito passível de impugnação mediante a interposição de recurso de apelação.

Entretanto, em homenagem ao princípio da ampla defesa, reputo imprescindível a análise da insurgência, a fim de verificar a existência de eventual coação ilegal, que possa ser sanada pela concessão da ordem.

Ressai da prova pré-constituída que o paciente
Anderson Teles de Campos
foi condenado pela prática do crime tipificado no art. 157, §2o, incs. II e V, e §2o-A, inc. I, do Código Penal, à pena de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de 19 (dezenove) dias-multa.

Inconformado, o impetrante pretende a alteração da forma regimental, porque alega a existência de afronta à Súmula n. 719 do STF e à norma do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP.

Como se sabe, para a fixação do regime prisional para o condenado iniciar o cumprimento da sanção a ele imposta deve o d. magistrado sentenciante ater-se ao regramento previsto no artigo 33 c/c artigo 59, ambos do Código Penal.

Outrossim, acaso decida por impor regime mais gravoso do que aquele cabível em razão do
quantum
da reprimenda imposta ao sentenciado, imprescindível que apresente fundamentação idônea, que não pode se limitar à gravidade abstrata do delito, conforme o preconizado nas Súmulas n.o 718 e n.o 719 do Supremo Tribunal Federal e na Súmula n.o 440 do Superior Tribunal de Justiça.

Nessa toada, no caso em apreço, tem-se que o d. juízo
a quo
estabeleceu o regime fechado porque a
pena-base foi imposta acima do mínimo legal
, em razão da
depreciação
, na primeira etapa da dosimetria, das
circunstâncias do crime
, justificada no
modus operandi
empregado na empreitada delituosa, que é de demasia gravidade, ultrapassando aquela prevista abstratamente no tipo penal, uma vez que as vítimas teriam sido amarradas pelos agentes criminosos e, após a subtração, trancafiadas em um banheiro, de onde somente conseguiram sair após um dos ofendidos arrombar a porta.

Com isso, conquanto o paciente seja primário e a pena a ele imposta não ultrapasse 08 (oito) anos de reclusão,
inviável a alteração do regime para outro mais brando,
porquanto a fixação do regime fechado encontra amparo na
fundamentação lançada pelo d. magistrado de 1o grau e nas disposições normativas previstas no art. 33, § 2o, alínea
a
, e §3o, do CP, além de atender a jurisprudência firmada nas Cortes Superiores
.

E, mesmo que o impetrante considere inidônea a motivação despendida na negativação da referida circunstância judicial, cumpre destacar que a via estreita do
habeas corpus
não se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, assim como dos critérios subjetivos considerados pelo d. julgador sentenciante para a sua realização, por demandar minucioso exame do conjunto fático-probatório produzido na ação penal, que é incompatível com o rito procedimental célere e sumário do
writ.

À vista disso, por ora, ou seja, antes do trânsito em julgado ou de um pronunciamento do Colegiado em eventual recurso de apelação, imprescindível que seja agasalhado o princípio da confiança no juiz da causa, que por estar mais próximo dos fatos e dos sujeitos neles envolvidos, possui maiores condições de aquilatar as necessidades do processo e a melhor punição aos condenados.

Portanto, diante da seriedade da fundamentação despendida para a submissão do paciente ao regime prisional fechado, não encontro motivos para, nessa via eleita, conceder a ordem a fim de alterá-lo para outro mais brando, uma vez que a exasperação da pena-base em razão da depreciação das circunstâncias do crime constitui-se em fator apto à imposição do regime mais gravoso, mesmo sendo o condenado primário e a pena a ele imposta não superior a 08 (oito) anos de reclusão.

Aliás, nessa mesma linha intelectiva o Superior Tribunal de Justiça decidiu, conforme se verifica no seguinte precedente:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA.PENA-BASE. CRITÉRIO MATEMÁTICO. INVIABILIDADE. SUPOSTO EXCESSO E DESPROPORCIONALIDADE NO AUMENTO. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME FECHADO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. CABIMENTO. RECEPTAÇÃO. SUPOSTO EXCESSO E DESPROPORCIONALIDADE NO AUMENTO. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. CABIMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

V - No que tange à fixação do regime inicial, conquanto o paciente seja primário e a pena pelo crime de roubo tenha sido fixada abaixo de 8 (oito) anos e pelo crime de receptação abaixo de 4 (quatro) anos, a existência de circunstância judicial desfavorável, utilizada para aumentar a pena-base de ambos os crimes, inviabiliza a fixação do regime semiaberto e aberto respectivamente.

Habeas corpus não conhecido.”
(HC 403.823/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 11/10/2017) - negritei.

Logo, não restando configurada flagrante ilegalidade na fixação do regime fechado imposto ao paciente na sentença penal condenatória vergastada, torna-se incabível a concessão da ordem de ofício, e por ser totalmente inadequada a via eleita para a discussão da pretensa alteração do regime prisional, resta evidente a utilização do
mandamus
como substituto do recurso próprio, a tornar imperiosa a extinção parcial do presente processo eletrônico sem exame de seu mérito.

Ante o exposto, acolho a preliminar aventada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, e, por total inadequação da via eleita,
JULGO PARCIALMENTE EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
o presente
habeas corpus
, no que tange à pretendida alteração do regime prisional imposto ao paciente
Anderson Teles de Campos
na sentença penal vergastada
,
fazendo-o com esteio no artigo 3o do CPP c/c artigo 485, inciso IV, do CPC c/c artigo 51, inciso XV do RITJMT.

VOTO (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Em relação à tese remanescente, porque presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Como adiantado no tópico anterior, o paciente
Anderson Teles de Campos,
mantido preso durante toda a instrução criminal, restou condenado nos autos da Ação Penal n.o
4841-89.2018.811.0013 – código: 170001,
pela prática do crime tipificado no art. 157, §2o, incs. II e V, e §2o-A, inc. I, do Código Penal, à pena de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, sendo-lhe, na ocasião, negado o direito de aguardar solto o trânsito em julgado da sentença.

Da análise detida do édito condenatório, constato que o d. magistrado sentenciante fundamentou a negativa ao sentenciado de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença na
persistência dos motivos e requisitos justificadores do decreto originário da prisão preventiva
, que foi mantida durante todo o trâmite processual, e, principalmente, na gravidade concreta do delito pelo qual restou condenado a cumprir pena em regime fechado.

Nessa toada, resta evidente que a d. autoridade reputada de coatora, ao manter a medida segregatícia por ocasião da condenação do favorecido nessa ordem, utilizou-se de
fundamentação
per relationem
ou aliunde
, que, de acordo com o entendimento firmado nesse e. Tribunal de Justiça, “
constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade
.”
, conforme se verifica no
Enunciado Orientativo n.o 50
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 (Disponível em DJe n.o 9998, de 11/04/2017).

Com isso, imprescindível que sejam apreciados, também, os motivos que justificaram o decreto originário da custódia provisória do increpado, cuja cópia do
decisum
foi acostada aos autos eletrônicos sob o ID 32549474 - Págs. 1/5.

Ao que ressai do referido pronunciamento judicial, a prisão preventiva foi imposta para o fim de
salvaguardar a ordem pública
, porque a conduta ilícita perpetrada seria de demasiada gravidade, em razão do
modus operandi
empregado pelos agentes criminosos que, fazendo uso ostensivo de uma arma de fogo, teriam anunciado o assalto e, em seguida, agredido as vítimas com tapas e socos, além de amarrá-las com fios elétricos e trancá-las em um banheiro, onde as deixaram após a prática delituosa, não sem antes ameaçá-las de morte, caso a polícia fosse acionada.

Fosse pouco, o d. magistrado de 1o grau ainda ressaltou que o increpado “
possui passagens pela prática de roubo”
, a revelar a sua aparente personalidade voltada para o mundo da ilicitude, o que demonstra um risco de reiteração criminosa, em especial no cometimento de crimes contra o patrimônio, a justificar a medida extremada para garantir a segurança pública.

De fato, em consulta ao sistema informatizado desse e. Tribunal de Justiça, constatei que, além do procedimento criminal em que o paciente foi condenado pelo fato ilícito ora em apreço, ostenta outra condenação, prolatada nos
Autos da Ação Penal n.o 4426-64.2017.811.0006 – código: 216744, pelo cometimento do delito tipificado no art. 157, §2o, incs. I e II, do CP, cuja pena foi fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto
.

À vista disso, resta evidente o perigo social que o beneficiário nesse remédio heroico representa à sociedade, pois demonstra não apenas uma propensão no cometimento reiterado de condutas ilícitas graves, como, também, a incapacidade de controlar-se no meio social, revelando uma certeza pela impunidade, a justificar que seja retirado cautelarmente da sociedade,
cabendo ao Estado intervir em benefício da maioria, que se vê ameaçada por aqueles que apresentam um perigo social manifesto, já que inadmissível que toda a coletividade fique à mercê de habituais transgressores da lei, que, corriqueiramente, abusam do seu direito à liberdade.

Assim, a negativa ao paciente de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença funda-se na indispensabilidade de resguardar o princípio da prevenção geral, sob o aspecto da retirada cautelar do corpo social do indivíduo que revela uma personalidade deturpada, voltada para a prática constante de condutas criminosas, visando garantir, com isso, a segurança pública, que é direito constitucionalmente assegurado a todos os cidadãos, máxime porque o delito pelo qual restou condenado demonstra uma gravidade acima daquela inerente ao tipo penal, em razão da sua forma de execução, o que, com mais ênfase, indica a personalidade perigosa que aparenta possuir.

Desta feita, como restou evidenciado que o condenado se mostra voltado para o mundo da ilicitude, ostentando outro procedimento criminal, não me restam dúvidas de que deve permanecer custodiado para o acautelamento da ordem social, máxime porque este entendimento se coaduna com o firmado na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, como se verifica no
Enunciado n.o 6
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015,
in verbis:

“6.
O risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,
pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso
,
sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. Disponível em DJe n.o 9998, de 11/4/2017).

Não são outros os termos do entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, que já decidiu no sentido de que
"Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
"
(RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019).

E, a gravidade concreta do ilícito pelo qual foi condenado, reforça, ainda mais, a indispensabilidade da medida extremada para a proteção de todo o corpo social, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal:
quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, o decreto de prisão ganha a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública. Isso na linha de que a liberdade do paciente implicará a insegurança objetiva de outras pessoas, com sérios reflexos no seio da própria comunidade
” (HC no 111.244/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 26/6/12).

Portanto, por ter o d. magistrado sentenciante amparado a negativa de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença na aparente contumácia delitiva do sentenciado e na gravidade concreta da conduta criminosa pela qual restou condenado, entendo por suficientemente fundamentada a sua prisão preventiva na imprescindibilidade de resguardar a coletividade, tendo em vista que, por meio da medida excepcional, a segurança de todo o corpo social será acautelada, preservando, assim, um dos fins do processo, que é a paz social, temporariamente abalada com o cometimento de condutas criminosas pelo increpado.

Alia-se a isso, ainda, que Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado na linha de que, “
tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade
, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia,
não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau
”
(HC 393.308/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 06/04/2018).

Com isso, tais fatores concretos, bem delineados nas razões de decidir e extraídos do caso concreto, impedem considerar a sentença vergastada, no ponto que nega ao paciente o direito de aguardar solto o trânsito em julgado, como desprovida de fundamentação, teratológica ou ilegal, até mesmo porque esclarecido o
periculum libertatis
, mantendo a prisão preventiva amparada nos requisitos e pressupostos normativos, dispostos nos arts. 312 e 313 do CPP.

Outrossim, a renitência do condenado no cometimento de crimes, a toda evidência, demonstra a insuficiência da sua mera vinculação ao processo, mediante a fixação de restrições menos drásticas, previstas no art. 319 do CPP, pois seriam inócuas para conter a sua personalidade voltada para o mundo da ilicitude e o espírito transgressor da lei que aparente ter.

Em sendo assim, indiscutível que a providência acautelatória mais drástica apresenta-se, por ora, como única medida capaz de proteger todo o corpo social do risco de reiteração delituosa do paciente. E
inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção da paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, acolho a preliminar aventada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, e, por total inadequação da via eleita,
JULGO PARCIALMENTE EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
o presente
habeas corpus,
no que tange à pretendida alteração do regime prisional imposto ao paciente
na sentença penal vergastada
,
fazendo-o com esteio no artigo 3o do CPP c/c artigo 485, inciso IV, do CPC c/c artigo 51, inciso XV do RITJMT.

E, no remanescente,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus

vindicada em favor de
ANDERSON TELES DE CAMPOS
e, por conseguinte, mantenho o seu recolhimento cautelar em cárcere, em razão de ter-lhe sido negado o direito aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença penal condenatória proferida nos autos da Ação Penal n.o
4841-89.2018.811.0013 – código: 170001
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020